Tribunal: TJSP
Processo: 1007564-23.2015.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais. Extinção fundada em abandono da causa. CPC. Necessidade de prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
Nulidade da intimação. Carta intimatória que deixou de ser entregue pelos Correios por inexistência do número indicado no endereço. Situação diversa daquela prevista no parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, eis que

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais. Extinção fundada em abandono da causa. CPC. Necessidade de prévia intimação pessoal, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.
Nulidade da intimação. Carta intimatória que deixou de ser entregue pelos Correios por inexistência do número indicado no endereço. Situação diversa daquela prevista no parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil, eis que efetivamente não houve entrega da correspondência e, ademais, não se cogita de mudança de endereço. Nulidade do ato intimatório e, por conseguinte, da sentença.
Recurso provido.